Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Embargos de Declaração n. 0713507-15.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AURORA ALVES CAVALCANTE DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 50843202) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator